Tribunal: CARF
Processo: 10980.901740/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901740/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.310 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
KIRTON SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PROVA. IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901740/2013-55
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 108-002.885, proferido
pela 30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
345/356).
Trata-se litigio instaurado com apresentação de Manifestação de Inconformidade
em face do Despacho Decisório n° rastreamento 043205182, emitido eletronicamente em
01/02/2013, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 02922.02190.200608.1.3.02-
6510.

Em sede de manifestação de inconformidade teceu comentários a respeito do
saldo negativo em análise, bem como a respeito do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
e do respectivo Despacho Decisório.
Alegou que haveriam auto-retenções que deveriam ser consideradas na apuração
do Saldo Negativo de IRPJ (trouxe vários DARFs).
Entendeu que a composição do crédito pleiteado seria comprovada pela DIPJ
2007 AC 2006 e pelas guias de recolhimento do imposto do período, cujas cópias encontram-se
anexadas à manifestação de inconformidade.
Alegou que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem se
manifestado no sentido de que, uma vez comprovadas as retenções do Imposto de Renda pelo
contribuinte, tais valores devem compor a apuração do saldo negativo, integrando o direito
creditório pleiteado. Apresenta ementas de acórdãos proferidos no âmbito do CARF, bem como
em Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Neste caminhar, a d. DRJ, entendeu que o conjunto probatório produzido não
seria suficiente para comprovar o direito creditório, restando, comprovado somente aquelas
retenções que constariam em DIRF
Ressalto que se ocorre o fato de a fonte pagadora não prestar as informações devidas em
sua DIRF, isto não inviabiliza o aproveitamento do IRRF por parte do beneficiário do
rendimento. Cabe a este beneficiário, todavia, comprovar, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a percepção dos rendimentos e a sua devida contabilização,
identificando, em cada caso, o tomador do serviço.
Em síntese, a simples validação do DARF recolhido com o código 8045 não assegura à
pessoa jurídica que efetuou o recolhimento do IRRF o direito de compensá-lo.
Assim, em relação às retenções efetuadas sob o código 8045 a d. DRJ utilizando-
se tão-somente da DIRF confirmou retenções adicionais da ordem de R$ R$ 2.842,67, para o
saldo restante não houve confirmação, conquanto ausente informações em DIRF (quer as
entregue pela manifestante, quer aquelas constantes dos sistemas da RFB).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A
sucessora
CREDIVAL
PARTICIPAÇÕES,
ADMINISTRAÇÃO
E
ASSESSORIA LTDA. foi cientificada em 12.12.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 369) e o KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO cientificado em
20.12.2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 371).
O Recurso Voluntário foi apresentado pelas duas sucessoras em uma peça única
em 17.1.2022, assim sintetizado (fls. 376/399)
Defendeu a nulidade do acórdão recorrido, ao efeito de seja determinada a
reapreciação da PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização das diligências
fiscais pertinentes, inclusive para o adequado exame da documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade (comprovantes de IRRF – DARFs cód. 8045), garantindo, desse
modo, a prevalência da Verdade Material sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, sustentou que os autos deveriam ser baixado em diligência,
como forma de propiciar os elementos necessários para subsidiar o julgamento do recurso
voluntário e à verificação da verdade material no caso concreto.
Ou seja, mesmo que não se anule o acórdão recorrido (o que se admite apenas a título de
argumentação), a diligência fiscal é medida que se impõe para a devida apreciação das
provas apresentadas desde o início pela Contribuinte, sem a qual não se chegará à
correta e justa solução da controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
No mérito, defendeu que, nos termos da legislação de regência, o Saldo Negativo
do IRPJ em comento deve levar em conta todas as retenções sofridas e comprovadas pela
Contribuinte, independentemente de eventual imprecisão na sua confirmação pelo sistema de
cobrança da Receita Federal ou mesmo de omissão pelas fontes pagadoras, “...ainda mais em se
tratando de IRRF-cód. 8045, em que a retenção é recolhida pelo próprio beneficiário (cf. DARFs
juntados aos autos)”.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Para a Recorrente “a relação de DARF de IRRF-cód. 8045 juntada ao processo
comprova que a Contribuinte sucedida pelas ora Recorrentes efetivamente sofreu retenção sobre
os serviços prestados para outras empresas (comissões e corretagens)”.
Sustentou que as empresas de representação comercial ou intermediadoras de na
realização de negócios civis/comerciais (como era o caso da HSBC SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES) estão sujeitas ao regime de recolhimento do imposto de renda por
antecipação, que é denominado por alguns como “autorretenção”.
Asseverou, com base no Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
MAFON e a IN SRF no 153/1987, que as receitas relativas ao código 8045 estão sujeitas a
retenção e recolhimento pelo próprio beneficiário dos rendimentos (autorretenção).
Defendeu que o objeto social da empresa sucedida pelas Recorrente, constante da
Cláusula II do seu Contrato Social (cf. fls. 20/21), não deixaria dúvidas de que “os rendimentos
de comissionamento ou corretagem por si recebidos estavam sujeitos à autorretenção (IRRF-cód.
8045)”.
Assim, aduziu que a empresa HSBC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES teria
efetuado o recolhimento do IRRF sobre os serviços por si prestados, no percentual de 1,5%,
englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração, por ordem e conta
dos contratantes, os quais deveriam ter informado em suas DIRFs, sendo que a beneficiária
enviou a todos os seus clientes os comprovantes para que os mesmos informassem em suas
respectivas declarações.
O montante de R$ 32.525,32, recolhido pela própria Recorrente, com o código de
receita 8045, no ano de 2006 (cf. DARFs das fls. 59/75) deve compor a formação do
Saldo Negativo.
Saliente-se que, pela natureza da atividade exercida pela HSBC SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES, não procede a afirmação do v. acórdão de que os pagamentos dos
DARFs poderiam se referir a retenções realizadas pela empresa na condição de fonte
pagadora.
Afirmou que os comprovantes de pagamento do IRRF-cód. 8045 seriam
suficientes para confirmar as retenções sofridas pela Contribuinte e chancelar o seu direito de
computa-las na formação do Saldo negativo do IRPJ.
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova, como os próprios comprovantes de pagamento do IRRF
(DARFs cód. 8045).
Sustentou que não se poderia exigir que a comprovação das retenções se dessem
exclusivamente pela escrituração contábil, ainda mais em se tratando de autorretenção.
Com efeito, consoante se verifica dos comprovantes juntados à manifestação de
inconformidade (fls. 59/75), no ano de 2006, a Contribuinte efetuou o recolhimento de
R$ 32.525,32 a título de IRRF-cód. 8045, tal qual declarado em DIPJ e PER/DCOMP.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Ainda que o imposto retido não tenha sido adequadamente declarado pelas fontes
pagadoras, o fato é que, tendo sofrido as retenções, a Contribuinte se valeu do direito
creditório surgido em seu favor quando das retenções realizadas, para formar o Saldo
Negativo do período.
A Recorrente cita a Súmula CARF no 143 para sustentar que o imposto de renda
retido na fonte pode ser comprovado de outras formas, e não só pelo informe de rendimentos
obtido com a transmissão da DIRF pela fonte pagadora,
Assim, considerando o disposto na Súmula Vinculante CARF no 143, o IRRF-cód.
8045, no valor de R$ 32.535,32, deve compor o Saldo Negativo, uma vez que restou
comprovado que o imposto já foi inclusive recolhido.
Aduziu que, de acordo com a DIPJ do período, teria submetido a totalidade dos
rendimentos à tributação e informou corretamente a apuração do Saldo Negativo de IRPJ, sendo
completamente despropositada a glosa do seu direito creditório.
Ademais, nos termos da legislação de regência acima citada, o dever de efetuar a
retenção recaiu sobre a própria Contribuinte/Beneficiária, que cumpriu a sua obrigação,
podendo a mesma se creditar de tal valor, independentemente de a fonte pagadora ter
declarado o imposto retido, razão pela qual se mostra absolutamente indevida a glosa
efetuada no caso concreto.
Advogou que na sistemática da retenção pelo código 8045, o beneficiário seria o
responsável pelo recolhimento do IRRF aos cofres públicos (o que foi cumprido), e o tomador do
serviço teria o dever de informar em DIRF o pagamento dos rendimentos e o valor do respectivo
imposto retido, atraindo para si uma obrigação de natureza pessoal, da qual o prestador não faz
parte.
Revela-se, portanto, claro e inequívoco que a Contribuinte, uma vez tendo sofrido a
autorretenção (com o recolhimento dos DARFs no código 8045), cumpriu o que lhe
impõe a legislação, não fazendo parte da relação jurídica inerente ao cumprimento da
obrigação acessória de informar os rendimentos e retenções e DIRF – obrigação
exclusiva do tomador do serviço.
Segundo a Recorrente para nascer o direito creditório da empresa prestadora de
serviços (como é o caso), basta que tenha sido realizada a autorretenção, hipótese dos autos, naõ
sendo necessário haver prova de entrega da DIRF por parte do prestador, “uma vez que tal
obrigação é objeto da relação jurídica havida entre a empresa contratante e a União (obrigação
tributária acessória de natureza pessoal e intransferível)”.
Assim sendo, merece reforma v. acórdão, “tendo em vista que a HSBC
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES efetivamente sofreu as retenções que compõem o seu Saldo
Negativo de IRPJ, conforme comprovam os documentos juntados ao presente pro cesso
administrativo (“outros meios de prova”)”.
De fato, a regularidade das compensações é confirmada pela boa-fé da Contribuinte, que
recolheu o IRRF-cód. 8045 e declarou adequadamente as compensações pretendidas.
Muito embora parte das retenções não tenha sido confirmada pelos sistemas da Receita
Federal (DIRF), o fato, verdadeiro e inafastável, é que a própria Contribuinte realizou a
retenção do IRRF-cód. 8045, nascendo, daí, o crédito utilizado na compensação em
discussão.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Afirmou, colacionando ementas, que em casos como o presente, esse Eg. CARF
tem se manifestado no sentido de que, uma vez comprovadas as retenções na fonte sofridas pelo
Contribuinte, por quaisquer meios de prova admitidos em direito, tais valores devem compor a
apuração do Saldo Negativo, integrando o direito creditório pleiteado.
Portanto, a jurisprudência administrativa (ainda que não possua efeito vinculante como
consigna a DRJ) corrobora a procedência das alegações desenvolvidas desde
manifestação de inconformidade, impondo a reforma do v. acórdão por esse d.
Colegiado, na medida em que o mesmo conferiu interpretação estritamente restritiva à
legislação, com o que não se pode concordar.
Asseverou que a Recorrente não teria deixado de propiciar à autoridade
administrativa as informações necessárias ao conhecimento da existência de diversas obrigações
tributárias suas, quando enviou eletronicamente o PER/DCOMP (o que demonstra a relevância
do comportamento do contribuinte), “de modo que a eventual imperfeição relacionada ao
cruzamento de dados atinentes ao IRRF e as DIRFs das fontes pagadoras não pode contaminar o
próprio direito”.
A propósito, esse Eg. Conselho vem, de forma pacífica e reiterada, reconhecendo que
deve prevalecer a verdade material sobre a formal, bem como dado aplicabilidade, em
casos como o presente, ao princípio do formalismo moderado.
Para a Recorrente a verdade material não pode ser mitigada em face de mero erro
formal nas informações prestadas ou omitidas pelas fontes pagadores, já que a existência do
crédito pleiteado resta amplamente demonstrada, o que se espera seja reconhecido, com a
reforma do r. acórdão recorrido.
O v. acórdão recorrido, contudo, não observa isso, já que limitou a sua análise aos
montantes indicados nas DIRFs das fontes pagadoras.
Aliás, a metodologia adotada pelos julgadores de origem para validar as retenções não
encontra amparo na legislação de regência, pois deve haver a prevalência da
VERDADE MATERIAL, e não do rigorismo formal.
Limitar a análise às retenções indicadas nas DIRFs, mesmo constatado diversas
outras retenções, é medida que não se sustenta.
À toda prova, a documentação já constante dos autos, corroborada pelos
esclarecimentos supra, permite concluir que as retenções indicadas pelas Recorrentes
existem e são aptas à formação do crédito de Saldo Negativo de IRPJ.
Comprovadas as retenções, não devem as Recorrentes serem penaliza das com a
indevida rejeição do seu direito creditório, por mero erro formal no cumprimento de obrigações
acessórias.
Ao final pugnou pelo provimento do recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido,
a fim de que seja procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia e ao exame
das provas apresentadas desde a manifestação de inconformidade.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Colegiado, ao efeito de que reste
reconhecido o direito creditório das Recorrentes, homologando integralmente as compensações
declaradas, nos termos da fundamentação antes deduzida.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pelas contribuintes KIRTON BANK S.A. – Banco Múltiplo e CREDIVAL
Participações, Administração e Assessoria LTDA., Sucessoras de KIRTON Serviços e
Participações LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2006, envolvido alcança valores não
reconhecidos da ordem de R$ 29.682,65 (R$ 3.408.927,101 – R$ 3.376.401,782 – R$ 2.842,673).
Do Saldo Negativo em litigio não restou confirmado o seguinte montando de
imposto retido na fonte:

Pois bem.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despcho Decisório
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “...o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Pois bem.
O tema em debate era tratado à época pelo artigo 651 do RIR/1999 (atualmente,
artigo 718 do RIR/2018), cujas bases legais estão alinhadas ao final de cada dispositivo:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei no 7.450, de 1985,art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986,
art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
§ 1o No caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio e televisão, jornais e revistas, atribuída à
pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação
da efetiva realização dos serviços (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, parágrafo único).
§ 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica.
Naquilo que interessa ao que aqui se discute, o tema se amolda ao inciso I, do
artigo 651, mais especificamente às letras “a” a “d” e “f”, isto é, serviços que normalmente (ou
quase sempre) são prestados por instituições financeiras autorizadas a operar no país.
Regulamentando o artigo referido, foi editada a Instrução Normativa SRF n°
153/87 definindo que, para alguns serviços de intermediação, a própria pessoa jurídica que
receber os valores a título de comissão ou corretagem, ou seja, o próprio prestador de serviços
estará sujeito ao recolhimento do IRRF incidente, o que se denomina como autorretenção.
Nesse cenário, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas a título de
comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis e comerciais (art. 651 do RIR/99), sendo que a
responsabilidade da retenção e recolhimento é da fonte pagadora dos rendimentos, exceto nas 8
(oito) hipóteses de incidência enumeradas pela IN SRF no 153/87, alterada pelas IN SRF no
177/87 e 107/91.
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio.
(Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens referidas
no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de
recolher.
3. Quando houver repasse de parte da comissão relativa a determinada operação, o
recolhimento será efetuado pelo valor líquido recebido pela pessoa jurídica, assim
considerada a diferença entre o valor das comissões recebidas e o das repassadas a
outra(s) pessoa(s) jurídica(s) em cada quinzena.
4. O recolhimento do imposto será efetuado até o último dia útil da quinzena seguinte
àquela em que as comissões e corretagens tenham sido recebidas com indicação do
código 8045 (Comissões e Serviços de Propaganda - art. 53 da Lei no 7.450/1985) no
campo 20 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF.
5. Não incidirá o imposto:
a) na distribuição de emissão de valores mobiliários por conta própria, quando a pessoa
jurídica subscrever ou comprar a emissão para a colocar no mercado;
b) quando, no caso das letras "a" e "b" do item 1, as comissões e corretagens forem
pagas por condomínio, fundo em condomínio, ou clube de investimento registrado em
Bolsa de Valores;
c) no caso da letra "d" do item 1, sobre as comissões recebidas em moeda estrangeira,
quando da sua conversão em cruzados. (Redação dada à alínea pela Instrução
Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
Assim, nesses casos específicos, taxativamente arrolados pela Autoridade
Tributária (Receita Federal), cabe ao recebedor do pagamento pelos serviços prestados, diga-se,
o prestador do serviço, reter e recolher o Imposto de Fonte (1,5%), diferentemente da regra geral
que impõe ao tomador do serviço (que faz o pagamento) tal providência.
É o que se chama de autorretenção, modalidade de sujeição passiva com
peculiaridade e especificidade únicas: a obrigação do recolhimento aos cofres públicos é da
própria prestadora do serviço.
Neste cenário, os procedimentos operacionais das pessoas jurídicas envolvidas
(tomadora e prestadora dos serviços), serão os seguintes:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

1) Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na DIRF da pessoa jurídica que tenha efetuado o pagamento das
comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas letras de “a” a “h” e
“f”.
2) A pessoa jurídica que tenha recebido importâncias a título de comissões deve
fornecer à pessoa jurídica que tenha lhe efetuado o pagamento, até 31 de
janeiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias e do respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos ao
ano-calendário anterior.
3) A DCTF deverá ser apresentada pela pessoa jurídica que ficou responsável
pelo recolhimento da retenção, ou seja, quem efetuou a “autorretenção” e o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do seu período de
apuração trimestral ou anual.
A propósito do tema, embora dizendo respeito à atividade elencada na letra “e”,
do inciso 1, da IN (SRF) no 153/1987 (e alterações), no caso, venda de passagens, excursões ou
viagens; a Solução de Consulta no 22 – Cosit, de 16 de janeiro de 2017, caminhou exatamente
nessa linha, destacando-se que tal alínea é parte integrante da estrutura do inciso 1, ou seja,
mesma configuração jurídica, diferenciando-se apenas nos aspectos fáticos.
Veja-se sua ementa, e parte da solução, no que interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
As importâncias pagas ou creditadas a título de comissão pela intermediação de serviços
de hospedagem estão sujeitas à incidência na fonte do imposto sobre a renda à alíquota
de 1,5% (um e meio por cento).
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto na fonte é exclusivamente da agência
de turismo, pessoa jurídica beneficiária da comissão.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.450, de 1985, art. 53, inciso I; Instrução Normativa
SRF no 153, 1987; Lei no 9.064, de 1995, art. 6o; Lei no 11.771, de 2008, art. 27.
13. A retenção do imposto de renda na fonte, relativamente aos pagamentos a título de
comissões, encontra-se disciplinada no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985:
(...)
16. A atividade destacada acima é típica da agência de turismo. Percebe-se, pois, que a
norma legal objetivou concentrar, nas agências, a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento do imposto de renda na fonte, incidente sobre as comissões por elas
percebidas.
17. Por fim, cabe, então, definir se as comissões percebidas pela intermediação de
serviços de hospedagens estão incluídas entre aquelas percebidas por conta da venda de
excursões e viagens, situação que, conforme a Instrução Normativa SRF no 153, de
1987, determina que a agência de turismo seja a responsável pelo recolhimento do
imposto na fonte.
O §1o do art. 27 da Lei no 11.771, de 2008, definiu as operações de excursões e viagens
como sendo aquelas envolvendo a organização, contratação e execução de programas,
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

roteiros, itinerários, bem como a recepção, transferência e a assistência ao turista
(destacou-se). Por óbvio, a acomodação temporária do viajante, que adquiriu algum
serviço de excursão ou viagem, em local destinado a prestar o serviço de hospedagem,
se enquadra dentre os serviços de assistência ao turista. Desta forma, a comissão
recebida pela intermediação do serviço de hospedagem está entre aquelas percebidas
por conta da venda de excursões e viagens. Assim, resta somente concluir que o
recolhimento do imposto na fonte, incidente sobre o pagamento dessa comissão dever
ser efetuado pela agência de turismo, dispensando quem pagou a comissão de efetuar a
retenção do tributo. A agência deve emitir a nota fiscal de prestação de serviços no valor
da comissão recebida.
Conclusão
18. Diante do exposto, responde-se ao Consulente:
1) o recolhimento do imposto de renda na fonte, incidente sobre o valor da comissão
paga por conta da intermediação de serviços de hospedagem, deve ser feito pela agência
de turismo;
2) a pessoa jurídica que pagar comissão à agência de turismo, por conta da
intermediação de serviços de hospedagem, fica desobrigada de efetuar a retenção do
imposto na fonte;
3) a responsabilidade pelo recolhimento, no caso em tela, é exclusivamente da agência
de turismo, que caso não efetue esse recolhimento ou faça em valor menor que o
devido, sofrerá as penalidades legais previstas.
Na mesma toada, a SC no 11 - Cosit, de 8 de março de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, à alíquota de 1,5%
(um e meio por cento), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas a título de remuneração pelo encaminhamento de hóspedes,
sendo da agência de turismo a responsabilidade pela retenção e recolhimento do
imposto.
Com o seguinte destaque nas razões de decidir:
“12. Portanto, segundo os fundamentos acima expostos, as comissões pagas às agências
de viagens pelo encaminhamento de hóspedes estão sujeitas à retenção a ser realizada
pela própria agência (auto-retenção)”.
Então, induvidosamente a figura da autorretenção não é nenhuma novidade,
embora não seja rotina, naquilo que envolve os serviços prestados e listados no artigo 651, do
RIR/1999 e IN (SRF) no 153/1987 e o respectivo IRRF (código de recolhimento 8045 do Mafon
e do DARF), cabendo ao intérprete verificar quando ela se mostra presente.
As informações prestadas pela Recorrente dão conta de que teria prestado serviços
(discriminados nas alíneas “a” a “d” e “f”) a diversas pessoas jurídicas, delas recebendo o
pagamento respectivo e tendo que efetuar a “autorretenção”.
Certo que deveriam referidas operações constar nas DIRF de tais tomadores dos
serviços, conforme exigido - atualmente - pela IN RFB no 1.757/2017 , como, aliás, ocorreu em
outros tantos casos tratados nestes autos e devidamente confirmados. Todavia, eventual omissão
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

destas PJ não pode ser obstáculo ao exercício de direito de terceiro que não tem o poder de exigir
que outra PJ cumpra com suas obrigações perante o Fisco.
Ademais, a confirmação das retenções poderia se dar por outros meio que não a
DIRF, conforme enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Nesta toada, existem indícios de que o alegado pela recorrente tem substância.
Portanto, faz-se necessário a análise das provas carreadas pela recorrente,
inclusive à vista de sua escrituração contábil e, se for o caso, pesquisas e demais procedimentos
em relação a terceiros que deveriam ter prestado informações sobre estes eventos,
especificamente os tomadores dos serviços que não declararam as operações em DIRF, como
determinado pelas INs vigentes, concluindo se há recolhimento de IRRF, mesmo que efetuado
pela Recorrente por conta e ordem das contratadas, como antecipação para IRPJ no ano
calendário de 2006 no valor residual de R$ 32.525,32que compõe o “valor não confirmado” (fl.
3).
Faz-se necessário ainda, confirmar se as receitas correspondentes que deram
origem às retenções foram computadas na base de cálculo do imposto, em respeito ao disposto
na Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por fim, mas não menos importante, tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no
que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, dá-se Provimento Parcial ao recurso voluntário, determinando
o retorno dos autos à Unidade de Origem para que intime o Recorrente a apresentar, se
necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito pleiteado referente
às retenções de IRRF identificadas, e prolate nova decisão, iniciando-se novo rito procedimental
a partir daí.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.310 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901740/2013-55

Fl. 568
DF CARF MF
Original